Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0734358-12.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Residencial Antares Club Agravado(s) Thyssenkrupp Elevadores S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Residencial Antares Club contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 137601446 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito proposta pelo agravante em desfavor de Thyssenkrupp Elevadores S.A., processo n. 0715083-17.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor em caráter antecedente para que o réu efetue a imediata retirada da inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda. CONDOMÍNIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANARES CLUB ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de TK ELEVADORES BRASIL LTDA, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa a débito no importe de R$ 2.183,52, com a repetição, em dobro, daquilo que lhe estaria sendo cobrado de maneira supostamente indevida pela parte ré. O autor relatou que, recentemente, tentou realizar transação bancária, oportunidade em que foi surpreendido com a informação de que o requerido teria inscrito seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no importe de R$ 2.183,52, inerente ao ano de 2019. Alegou ter entrado em contato com o réu, que foi categórico ao informar que o débito em questão seria inexistente, orientando o autor a desconsiderar a cobrança. Não obstante tal fato, ponderou que seu nome continua negativado, tendo o requerente notificado o requerido para que adotasse as devidas providências, tendo o réu, até o ajuizamento da presente ação, permanecido inerte, o que considera ilegal. Discorreu acercada presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato cancelamento da inscrição de seu nome nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ante a suposta inexistência do débito que deu causa a essa inscrição. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a declaração da inexistência do débito em comento, sem prejuízo à condenação da parte ré ao pagamento, em dobro, da quantia que lhe estaria sendo cobrada de maneira supostamente indevida. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 137063605, retornaram-se os autos conclusos para decisão. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, temos que a tese desenvolvida pela parte requerente é no sentido de inexistência de relação jurídica entre as partes, inerente ao débito em questão. Ocorre que a verificação acerca da existência ou não desse débito demandará dilação probatória ou, ao menos, a instauração do contraditório, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Da leitura dos documentos que vieram aos autos observa-se que, ao menos em algum momento histórico, as partes celebraram contrato, que tinha por objeto a prestação de serviço de manutenção de elevadores. O documento de ID 137063608, supostamente emitido pela parte ré ainda em 18 de setembro de 2020, atesta que a parte autora estaria adimplente no referido contrato ao menos até o dia 18/09/2020, sendo aquele recibo inerente ao contrato de número 552082525. Ocorre que, da leitura do documento de ID 134699422, verifica-se que o contrato que deu causa à negativação ora impugnada foi o de número 554905320320191, que é diverso, portanto, do mencionado no documento de ID 137063608, daí a necessidade de dilação probatória. Também é de se observar que a cobrança em questão já seria de conhecimento da parte autora ao menos desde o ano de 2020. As correspondências eletrônicas demonstram que o requerente, ao menos desde agosto de 2020, se encontra em tratativas com a parte ré para que seja cancelada a cobrança. Não obstante tal fato, aguardou cerca de 02 (dois) anos do início dessas tratativas para o ajuizamento da presente ação, sem relatar, todavia, o sofrimento de algum dano irreparável e/ou de difícil reparação. Com efeito, sob essa perspectiva, temos que se a parte requerente aguardou cerca de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação, sem relatar o sofrimento de dano irreparável e/ou de difícil reparação, aparentemente pode aguardar o transcurso do prazo necessário a seu processamento e julgamento para, eventualmente, obter o bem da vida ora vindicado. Feitas essas considerações, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. VEROSSIMILHANÇA NÃO CARACTERIZADA.NEGATIVAÇÃOANTIGA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. 1.A alegação de o contrato não ter sido firmado é insuficiente para caracterizar a verossimilhança necessária à antecipação de tutela, sobretudo se o valor creditado foi transferido da conta da representante legal da agravante tão logo depositado, o que enfraquece a afirmação de não ter sido objeto de qualquer saque. 2.Não se configura fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se a inscrição no serviço de proteção ao crédito é antiga (2011) e apenas cerca de dois anos depois (2013) é impugnada judicialmente, sem qualquer informação pela qual se possa concluir que só posteriormente surgiu o perigo de dano capaz de justificar a exclusão liminar danegativação. 3.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 749925, 20130020204909AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 17/1/2014. Pág.: 64) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Cite-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, apresentar resposta à ação, sob pena de revelia e confissão, fazendo-se as demais advertências de praxe. (...) Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 40093510). Em razões recursais (Id 40219105, p. 6-11), sustenta haver equívoco na decisão agravada que indeferiu o pedido de retirada de seu nome de registros mantidos por órgãos de proteção ao crédito, porquanto, segundo afirma, não possui qualquer débito com o agravado. Alega que a ausência de dívida foi confirmada pelo recorrido em conversa que mantiveram por e-mail. Diz ter o agravado reconhecido ser indevida a cobrança, contudo, manteve a negativação, o que prejudicou suas transações comerciais, tais como a realização de cadastros em outras empresas. Destaca ter notificado o agravado para retirar a negativação que pesa sobre seu nome (do agravante), tendo ele se mantido inerte. Argumenta que, embora tenham estabelecido relação jurídica anterior, esta foi integralmente adimplida, não havendo justificativa para manter seu nome negativado. Diz presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, pleiteando a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o agravado seja obrigado, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias para retirar seus dados de cadastro do Serasa e dos demais órgãos de proteção ao crédito. Ao final, formula o seguinte pedido: O recebimento do presente agravo, com a concessão do efeito suspensivo, e, que esse recurso seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para oficiar e determinar os órgãos de proteção de crédito, a fim de excluir o nome do Agravante de seus cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (Id 40219104). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. O cerne da questão está em verificar, em exame perfunctório, se o agravante tem direito, ao início da lide, de ter liminarmente retirado seu nome de cadastro do Serasa e dos demais órgãos de proteção ao crédito. A tese central do agravante, tal como empregada na petição inicial, é de que embora as partes tenham estabelecido relação comercial anteriormente, esta foi integralmente adimplida, conforme devidamente reconhecido pela Requerido alhures. Logo, não há qualquer justificativa plausível para a inclusão em cadastro de inadimplentes, dando ensejo ao ajuizamento da presente ação, para desconstituir relação jurídica patrimonial (visto que há cobrança de débitos inexistentes), e a consequente reparação dos danos (Id 134698238, p. 4, do processo de referência). Ou seja, busca o agravante declaração de inexistência de negócio jurídico com a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados de forma indevida, nos termos do art. 42, par. único, do CPC. O juízo de origem indeferiu o pedido antecipatório certificando que as correspondências eletrônicas juntadas ao feito de origem demonstram que o agravante aguardou cerca de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação, sem relatar, todavia, o sofrimento de algum dano irreparável e/ou de difícil reparação, circunstância esta que reputou como causadora de dúvida acerca da probabilidade e urgência do suposto direito alegado (Id 137601446 do processo de referência). Tenho que assiste razão ao juízo de referência. Explico. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, motivada pelo inadimplemento obrigacional, constitui, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, bem como do art. 3o, da Lei n. 12.414 /11, exercício regular do direito do credor, não se constituindo em ato ilícito. Vejamos: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; Art. 3o Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei. Nos termos da legislação acima, portanto, até que se prove o contrário, não há como se afastar a presunção de regularidade do ato ou se falar em inscrição indevida do nome do devedor nos bancos de dados protetivos do crédito quando demonstrado que a empresa agiu no exercício regular de seu direito ao se deparar com a inadimplência de seu cliente. É nesse sentido o entendimento deste e. TJDFT, conforme podemos verificar abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLENCIA. DÍVIDA PROTESTADA. QUITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECORRÊNCIA DO PROTESTO REGULAR. EXCLUSÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais a cliente de instituição bancária, em decorrência de protesto de cédula de crédito bancário e de inscrição/manutenção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 2. A norma prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa doConsumidor, ao possibilitar a inversão do ônus probatório, constitui uma exceção à regra geral do ônus da prova enunciada pelo artigo 373, inciso I, do CPC, somente podendo ser operada quando presente os requisitos de verossimilhança da alegação doconsumidor ou de sua hipossuficiência, estes não presentes no caso analisado. 3. São legítimos o protesto da cédula de crédito bancário e a inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito quando provado o inadimplemento, porque realizados pelo credor no exercício regular de seu direito. 4. Quitada a dívida, é do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto extrajudicial legitimamente realizado pelo Tabelionato de Títulos (REsp 1339436-SP). 5. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e de sua Súmula no 548, a obrigação de exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos ao crédito é do credor, desde que ele tenha promovido a inscrição. Contudo, se a anotação restritiva decorreu do protesto regular, em face do inadimplemento, compete ao devedor providenciar a baixa, do que resultará a regularização da anotação restritiva. 6. Sem a necessária comprovação da ilicitude da conduta da credora que realiza protesto regular, não restam preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo ser afastada a responsabilização civil desta pelos danos alegadamente sofridos a título de danos morais. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1254490, 07021364220198070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) (grifos nossos) Para afastar essa presunção de regularidade, o autor/agravante colacionou ao feito de referência os seguintes documentos: (i) notificação extrajudicial enviada em 15/7/2022 (Id 134699418); (ii) comprovante de pendência financeira de 15/9/2019, relacionada ao contrato 5549053220320191 com origem em duplicata no valor de R$2.183,52 (Id 134699422); (iii) e-mails trocados com o agravado entre 13/8/2020 e 10/9/2020 (Id 134699424); e (iv) declaração de inexistência de débito até a data de 18/9/2020, referente ao contrato 552082525 (Id 137063608). Contudo, da simples leitura dos parcos elementos informativos, não há se reputar, já no início da lide, como indevida a inscrição relacionada ao contrato 5549053220320191 (Id 134699422). A razão é simples: o termo de quitação de Id 137063608 é referente a contrato diverso, qual seja, o de n. 552082525, não havendo como se afastar a presunção de regularidade da inscrição somente com base nesse documento. A questão demanda, de consequência, mesmo para elementar compreensão, maior dilação probatória. Além do mais, o agravante pretende, como mencionado, o cancelamento da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes com base no reconhecimento da ilicitude e na inexistência de relação jurídica do ato que espera seja declarada. Entrementes, os pressupostos fáticos para incidência desse instituto não podem ser encontrados também nos destacados e-mails referentes ao ano de 2020, uma vez que não há na mencionada correspondência eletrônica registro quanto à origem do débito, nem informação quanto aos motivos pelos quais foi contraído, nem quaisquer outros dados informativos necessários ao escrutínio judicial. Não há, por igual, notícia das circunstâncias que envolveram a contratação, por quanto tempo durou e se o débito relacionado à inscrição foi efetivamente pago. Dado o caráter incipiente da demanda, que sequer conta com contestação da parte adversa e não veio instruída com documentos relativos ao contrato de prestação de serviços ao agravante, ou mesmo recibo de pagamento da dívida ou extrato bancário com a indicação de pagamento, inviável afirmar que a dívida inexiste. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para imprescindível formação de juízo de valor sobre a matéria litigiosa. De mais a mais, nesse momento prefacial da lide, o ônus probatório é do agravante. Tem ele, como autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, o encargo de comprovar as circunstâncias ensejadoras da propositura da demanda e trazer o comprovante de pagamento do débito ou distrato, de modo que não se mostra razoável determinar, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, a retirada da inscrição presumidamente regular. Não vislumbro, portanto, diante dos parcos elementos de informação coligidos, a probabilidade do direito ao cancelamento da inscrição. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. E quanto a este último, oportuna a constatação do juízo de referência, no sentido de que a parte requerente aguardou cerca de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação, sem relatar o sofrimento de dano irreparável e/ou de difícil reparação, aparentemente pode aguardar o transcurso do prazo necessário a seu processamento e julgamento para, eventualmente, obter o bem da vida ora vindicado. Tal circunstância, por óbvio, afasta a alegação de urgência e reforça o descabimento da medida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora